Tribunal: TJES
Processo: 0001643-14.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001643-14.2012.8.08.0021
APELANTE: LOCMEN GARIOS FILHO
APELADO: WADIH ANTONIO GARIOS
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO NO INVENTÁRIO DO PAI DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A atuação do autor apelante, regular ou irregular, como administrador dos imóveis da família em Guarapari, apesar de afastar a tese de defesa de invasão de domicílio, não legitima a sua intenção de que o réu apelado reerga o muro que demoliu, na medida em que a partilha amigável homologada no bojo do inventário do pai das partes não detalhou a quem competia edificar a divisória ou muro no terraço existente sobre as lojas em questão. Nessa perspectiva, não tinha o autor apelante a obrigação de construir o muro e, obviamente, optando por fazê-lo deveria ter o consentimento explícito dos coproprietários respectivos e deveria observar as normativas pertinentes para a regularidade da obra. Tendo o autor apelante agido de modo irregular, tanto na iniciativa para a edificação do muro quanto na inobservância das regras administrativas necessárias à regularização da obra, não atuou com vistas ao cumprimento da partilha amigável, o que afasta, por consequência, a possibilidade de se imputar ao réu recorrido a conduta de descumprimento do acordo.
2) A irregularidade anterior, consistente na construção irregular do muro pelo autor apelante, não pode ser convalidada, obrigando-se o requerido apelado, consequentemente, a reconstruir em situação de irregularidade senão de ilicitude.
3) O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Deixando a parte requerente apelante de produzir provas hábeis a demonstrar a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade, inviável o arbitramento de indenização por danos morais.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que rejeitou a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LOCMEN GARIOS FILHO
(fls. 389/403), com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 380/386, que, em sede de “ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais” proposta em face de
WADIH ANTÔNIO GARIOS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
LOCMEN GARIOS FILHO
, na petição inicial, que é irmão do apelado e as partes são herdeiras nos autos do inventário dos bens deixados pelo falecimento do respectivo pai. Sustenta que em 04/10/2010 foi expedido o formal de partilha, constando na cláusula nona a construção de divisória ou parede de alvenaria no terraço sobre duas das lojas constantes do acervo hereditário. Salienta que era administrador familiar dos imóveis localizados no Município de Guarapari, tendo, então, livre acesso a todos os bens e respectivas chaves. Esclarece que na condição de administrador do patrimônio familiar, e na qualidade de engenheiro civil, cuidou da construção do muro divisório em alvenaria sobre os terraços das lojas em questão, além de acesso com escada pelo interior das lojas. Salienta que exaurida sua função administrativa, em julho/2010 se demitiu. Consigna que após seis meses da construção do muro e da escada, descobriu que o réu recorrido demoliu o muro e fechou o vão de acesso à escada, tornando-se o único a ter acesso ao terraço por meio de seu apartamento, localizado em prédio vizinho às lojas. Registra que o réu recorrido denegriu sua imagem no Município de Guarapari, sob o pretexto de que invadiu o imóvel do recorrido para viabilizar o acesso das lojas vizinhas. Assim, requer que o réu apelado seja obrigado à reconstruir o muro divisório no exato local em que erguido, com a reinstalação da escada e a abertura do vão de acesso ao terraço sobre as lojas; além da condenação do réu apelado no pagamento de multa por descumprimento do acordo homologado no inventário, desde o descumprimento até o refazimento da obra; e das despesas com os acréscimos necessários à construção do muro e abertura de acesso com a reinstalação da escada; e indenização por danos morais (fls. 02/18).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 133/148) e réplica (fls. 218/231). Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas a produzir (fl. 243), ocasião em que houve requerimento de prova pericial do apenso emprestada (autos n.º 0010089-40.2011.8.08.0021); e produção de prova oral (fls. 247/248). O juízo “a quo” proferiu decisão saneadora (fls. 251/252), fixando os pontos controvertidos e deferindo as provas postuladas, exceto a inspeção judicial no imóvel. Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 281/290), o autor apelante apresentou petição à fl. 378 aquiescendo com o pedido de prova pericial emprestada. Nesse cenário, foi prolatada sentença, rejeitando o pleito inaugural, nos moldes anteriormente delineados, sob o fundamento de que “se o requerente [apelante], como amplamente aduz nos autos, sendo o administrador dos bens do espólio ao tempo da construção por ele patrocinada, não observou as normas técnicas para a realização das intervenções, não tem razão em exigir o implemento da obrigação do outro [...]”. Complementou o Julgador que “[...] nunca houve dispensa - e nem seria possível fazê-lo - de que as construções descumprissem as demais normas jurídicas que disciplinam o ordenamento do solo urbano, o meio ambiente e segurança a população e demais empreendimentos vizinhos. E autor [apelante] pretende que o requerido [apelado] reexecute uma obra em condições totalmente irregulares, tal qual ele havia patrocinado anteriormente, inexistindo no ordenamento a existência de obrigação de fazer coisa ilícita [...]”. Pontuou, ainda, que “[...] as provas foram muito precárias em apontar que o requerido [apelado] espalhava pela sociedade falácias ou inverdades, denegrindo o bom nome do autor [apelante] e gerando prejuízo extrapatrimonial [...]”.

Irresignado,
LOCMEN GARIOS FILHO
interpôs apelação (fls. 389/403), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
incidência de multa por descumprimento do partilha amigável homologada nos autos do inventário do pai das partes (dada a demolição do muro e da retirada da escada de acesso ao terraço sobre as lojas); e
(ii)
indenização por danos morais (por denegrir sua imagem no Município de Guarapari, imputando-lhe a conduta de invasor).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A controvérsia nestes autos e, em específico neste apelo, decorre da demolição de um muro divisório no terraço de duas lojas comerciais herdadas do falecido pai das partes; além do fechamento do acesso pelo interior das lojas para os respectivos terraços, já que somente era possível o ingresso no terraço através do apartamento do réu apelado, localizado no prédio vizinho; e pretensão de indenização por danos morais, sob o pretexto de que o recorrido divulgou pelo Município de Guarapari que autor apelante invadiu seu apartamento.

Acerca dos alegados danos decorrentes da demolição desse muro e do fechamento de acesso aos terraços, o laudo pericial é bastante elucidativo e me fundarei, assim como o fez o juízo “a quo”, em suas conclusões. Explico.

Saliento que é assente a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...]
da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos,
inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas
, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação
” (STJ, 1ª Turma, REsp nº 857.768/BA, Relatora: Ministra Denise Arruda, DJ 31/05/2007). A esse propósito, menciono o seguinte julgado:

[...]
É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado,
pode o juiz julgar com amparo no laudo pericial
ou em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação à sua decisão [...] (STJ, REsp 1682112/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 03/10/2017, DJ 17/10/2017).

Assim, embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, “[...]
apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado
somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados
. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do expert judicial
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 0032218-69.2007.8.08.0024, Relator Substituto: José Augusto Farias de Souza, Quarta Câmara Cível, J 25/11/2019, DJ 04/12/2019).

Na situação vertente, o laudo pericial (fls. 246/272 e 369/378) é conclusivo no sentido de que: (i) não há indícios de que a construção do muro causou danos estruturais; (ii) as trincas e fissuras existente no terraço não representam risco à estabilidade estrutural do imóveis e não há indícios de que tenham nexo causal com a construção do muro; (iii) as infiltrações identificadas no terraço não podem ser atribuídas à construção do muro e sim à falhas na impermeabilização do piso do terraço, que é descoberto; (iv) a construção do muro não causou danos à estabilidade estrutural na “laje em balanço o pavimento terraço”; e
(v) tanto a construção quanto a demolição do muro foram irregulares, por ausência de laudo técnico e anotação de responsabilidade técnica
.
Seguem os principais trechos em destaque:

“[...] 4.
CONCLUSÕES FINAIS
: Após a vistoria realizada no local da lide, das diligências, da análise dos documentos e projetos constantes dos autos, consulta as normas técnicas inerentes à perícia e das respostas aos quesitos apresentados, chegamos as conclusões relatadas na sequência.

•
Não há indícios de que a construção do muro tenha causado danos estruturais aos imóveis objeto da perícia.

•
As trincas e fissuras existentes no pavimento terraço não representam risco aparente a estabilidade estrutural dos imóveis e não há indícios de que elas tenham nexo causal com a construção do muro.

•
Não foram verificadas trincas ou fissuras no pavimento sobreloja e loja. Eventuais danos estruturais, tais como recalque diferencial e flexão das lajes, ocasionados pela construção do muro, resultariam em trincas e fissuras nos pavimentos da loja e sobreloja e não exclusivamente no terraço como foi verificado.

•
Foram identificados sinais de infiltração na laje de teto, imediatamente abaixo do terraço. As infiltrações verificadas não podem ser atribuídas à construção do muro e sim em falhas na impermeabilização do piso do terraço que é descoberto.

•
Não foram verificadas trincas ou fissuras aparentes na laje em balanço do pavimento terraço, o que nos permite concluir que a construção do muro não causou danos à estabilidade estrutural do balanço.

•
A construção do muro não atendeu aos requisitos técnicos da legislação e das normas técnicas, uma vez que não foi feito laudo técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica.

•
A demolição do muro não atendeu aos requisitos técnicos da legislação e das normas técnicas, uma vez que não foi feito laudo técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica
[...]”.

O laudo complementar ressalta que a demolição do muro pelo autor apelante também se deu de modo irregular e representou riscos, não se podendo avaliar qual das duas ações representaram maior ou menor risco à edificação. Assentou que a demolição irregular foi tão imprudente, imperita e negligente quanto a construção irregular
:

“[...] 3. Esse risco foi minorado pela retirada do muro? Considerando as duas ações - a construção do muro, a ausência de obras complementares e o corte da laje, de um lado e do outro o desfazimento do muro, qual ação das partes importou em risco para a edificação e para as demais pessoas? Resposta:
Não se pode afirmar que o risco foi minorado pela retirada do muro. A demolição do muro também não atendeu aos requisitos técnicos da legislação e das normas técnicas, e sendo assim, também representou risco a segurança dos usuários e de terceiros. Não se pode avaliar qual das duas ações representou maior ou menor risco a edificação, uma vez que ambas foram executadas em desacordo com as normas técnicas
[...].

5. Considerando sua resposta ao item 3.3 em fl. 258 - trecho final - atestando que a carga adicional poderia ser absorvida pela laje sem dano estrutural. Houve precipitação do Requerente em determinar a demolição do muro? Resposta:
O Requerente ao demolir o muro sem que tivesse tido a avaliação de um profissional habilitado, conforme determina a legislação e norma técnicas pertinentes, foi tão imprudente, imperito e negligente quanto o Requerido quando construiu o muro também sem atender a legislação e norma técnicas pertinentes
[...]” (fls. 369/378).

Ressalto que a partilha amigável dos bens deixados pelo pai das partes de fato contém previsão de construção de divisória ou parede de alvenaria no terraço entre as lojas, à época, “Pastelonça” e “El Shadai”, conforme item 9 da avença que passo a transcrever:

“9 -
Será erguida divisória ou parede de alvenaria entre as lojas
‘Pastelonça’ e ‘El Shadai’ (D. Conceição) lojas estas situadas no terreno da Rua Joaquim da Silva Lima, 89, de frente para a Avenida Desembargador Lourival de Almeida. Devendo ressaltar que devem ser feitas todas as modificações necessárias para as mudanças advindas, tais como captação de água e outras” (fl. 116).

Portanto, os herdeiros consentiram, por ocasião da partilha amigável, firmada em junho/2010, na edificação de divisória ou muro de alvenaria no terraço das lojas em discussão,
mas não houve delimitação de como isso se daria. Como ressaltei no feito em apenso, a prova dos autos sinaliza que o réu recorrido atuava como administrador dos imóveis da família em Guarapari, tanto que peticionou ao juízo do inventário informando a construção do muro, com vistas ao cumprimento do acordado na partilha, e a demolição pelo autor apelante, que, a seu sentir, se deu em desobediência ao convencionado (fls. 126/126). As declarações acostadas às fls. 131/136 corroboram essa circunstância
. Detalho.

À fl. 131, Washington Pinheiro Santana, porteiro, registra que o réu apelado administrava todos os apartamentos do Edifício Gairos, além das lojas anexas, e, para tanto, tinha acesso a todos os apartamentos e lojas. Retrata o porteiro, inclusive, que o réu apelado tinha acesso específico às chaves do apartamento 202 do Edifício Gairos do autor recorrente para a manutenção respectiva e ele, na condição de porteiro, entregava a chave ao apelado.
No mesmo sentido são as declarações de Gesilda Ramalhete Lyra, faxineira, Renata Sangali Teixeira, secretária do Condomínio, e José do Nascimento Martins Pereira, porteiro, às fls. 132, 133 e 135
. Para melhor elucidar a questão, colaciono os principais trechos das afirmações do porteiro:

“[...] Declarante: WASHINGTON PINHEIRO SANTANA. [...] Porteiro [...]
Que Locmen Garios Filho sempre teve acesso as chaves de todos os apartamentos Ed Garios e Gaivota e que sempre ele se dirigia a mim para pedir a chave do apartamento que necessitava de alguma manutenção
. Que em momento algum ele negou que estava fazendo uma parede divisória no terraço entre a Pastelaria Pastelonça e a Loja ‘EL Shadai’ conforme o formal de partilha, parede esta feita por pedreiro e ajudantes. Que o apartamento 202 do Ed Garios era regularmente locado para turista há alguns anos e só era utilizado esporadicamente pelo atual proprietário.
Que a única forma de acesso ao terraço em cima da pastelaria PASTELONÇA e da loja EL Shadai é pelo apartamento 202 do Ed Garios. Que Locmen por muitas vez geriu obras de manutenção do apartamento 202 sem qualquer oposição do proprietário. Que Locmen arios Filho tinha acesso às Chaves do apartamento 202 do Ed Garios para manutenção do mesmo
[...]” (fl. 131).

A declaração de Rudnei Porto Pereira, pedreiro, bombeiro hidráulico e eletricista, que construiu o muro de divisória do terraço, é enfática no sentido de que o réu recorrido administrava os imóveis da família em Guarapari e inclusive que ele já prestou serviços anteriormente no apartamento 202 com o acompanhamento pelo apelado e não do proprietário recorrente:

“[...] Declarante: RUDNEI POR PEREIRA. Fiz vários serviços de pedreiro, bombeiro e eletricista nos apartamentos do Edifício Garios, Edifício Gaivota e também nas lojas da galeria.
Que várias vezes ele me solicitou para fazer reparos no apartamento 202 do Edifício Garios sob supervisão. Inclusive o muro de divisória
(comentado por ele que era um acordo feito no formal de partilha face do falecimento de seu pai) entre a loja Pastelonça e El Shadai, foi por mim declarante efetuado e para realizar a obra tivemos de passar pelo apartamento 202 do Edificio Garios porque era o único meio acesso ao terraço.
Nunca nenhum porteiro se recusou a entregar qualquer chave para o Senhor Locmen Garios Filho, já que ele administrava todos os bens do Condomínio. Que O Senhor Locmen Garios Filho sempre solicitava para fazer vários serviços de bombeiro, pedreiro e eletricista em todos os apartamentos e lojas precisavam de reparos. Todas as vezes que foram necessários maiores serviços no apartamento 202 do Edifício Garios aguardava a saída de turistas, para não incomodá-los
, a não ser os de emergência, para que as necessidades fossem atendidas e sua estadia fosse boa [...]”.

Nessa perspectiva, nos termos do caderno processual em apenso, considerando as evidências de que o autor apelante atuava como administrador dos imóveis da família em Guarapari, tendo acesso constante às chaves do apartamento 202, de propriedade do apelado e do qual há acesso ao terraço sobre as lojas em discussão, resta fragilizada a tese do réu recorrido de que houve invasão de seu domicílio para ingresso no terraço das lojas.

Contudo, a atuação do autor apelante, regular ou irregular, como administrador dos imóveis da família em Guarapari,
apesar de afastar a tese de defesa de invasão de domicílio
,
não legitima a sua intenção de que o réu apelado reerga o muro que demoliu
, na medida em que a partilha amigável homologada no bojo do inventário do pai das partes não detalhou a quem competia edificar a divisória ou muro no terraço existente sobre as lojas em questão. Nessa perspectiva, não tinha o autor apelante a obrigação de construir o muro e, obviamente, optando por fazê-lo deveria ter o consentimento explícito dos coproprietários respectivos e deveria observar as normativas pertinentes para a regularidade da obra. Tendo o autor apelante agido de modo irregular, tanto na iniciativa para a edificação do muro quanto na inobservância das regras administrativas necessárias à regularização da obra, não atuou com vistas ao cumprimento da partilha amigável, o que afasta, por consequência, a possibilidade de se imputar ao réu recorrido a conduta de descumprimento do acordo.

De mais a mais, assim como entendeu o juízo “a quo”, penso que “[...] a irregularidade anterior [consistente na construção irregular do muro pelo autor apelante] não pode ser convalidada, obrigando-se o requerido [apelado], consequentemente, a reconstruir em situação de irregularidade senão de ilicitude
[...]”.

A meu ver, “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, compartilho do mesmo entendimento do juízo “a quo”, ou seja, “[...] o dano moral [pretendido], ‘in casu’, não ocorre ‘in re ipsa’, e as provas dos autos não cuidaram de apontar qualquer dor, sofrimento, âmago que tenha sofrido o requerente [apelante] em razão das condutas do demandado [recorrido], para as quais, segundo o contexto de provas, foram fundidas em grau e força pela postura contrária e igualmente irregular do próprio autor [recorrente] [...]”. Em suma, “[...] as provas foram muito precárias em apontar que o requerido [apelado] espalhava pela sociedade falácias ou inverdades, denegrindo o bom nome do autor [apelante] e gerando prejuízo extrapatrimonial
[...]”.

Entendo que “[...] o dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. [...]
Deixando a parte requerente [apelante] de produzir provas hábeis a demonstrar a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade, inviável o arbitramento de indenização por danos morais
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.204496-8/001, Relator: Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 09/05/2023, DJ 15/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LOCMEN GARIOS FILHO
(fls. 389/403), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (fls. 380/386), que rejeitou o pleito inaugural.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2023 às 15:48:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46384326052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR